Tribunal: TJSP
Processo: 2212419-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Possíveis manobras engendradas para a burla de credores que são pretéritas à contratação do empréstimo de dinheiro objeto da discussão no recurso. Necessidade de ação pauliana para anulação dos negócios com o intuito fraudulento. RECURSO DENEGADO.